Tribunal: STF
Processo: ARE 1385041
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 1.022, II, DO CPC/2015. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DE IMÓVEL REALIZADA MEDIANTE PAGAMENTO COM TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA - TDAs. DIREITO PESSOAL/OBRIGACIONAL. INEXIGÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA PARA A DISPOSIÇÃO DE DIREITO PESSOAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. SUPOSTA AMEAÇA AO DIREITO DE MEAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015 se o Tribunal de origem julga a controvérsia de forma suficientemente fundamentada, embora contrariamente aos interesses da parte recorrente. 2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, I e XXII; e 226, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a matéria apreciada no acórdão ora recorrido, prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial, foi anteriormente enfrentada pelo Tribunal de Justiça estadual.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial somente é cabível quando a questão objeto da controvérsia for diversa da decidida pela instância ordinária. Assim, o apelo extremo será admissível apenas quando a matéria tiver sido originariamente apreciada pela Corte Especial. Nesse sentido: ARE 750.300-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/9/2013; e ARE 644.906-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/4/2012, esse último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO DIVERSA DA DECIDIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Somente se admite recurso extraordinário de decisão do Superior Tribunal de Justiça se a questão constitucional impugnada for nova. Assim, a matéria constitucional impugnável via RE deve ter surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial. II - Agravo regimental improvido.”



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente